Tribunal: TJMT
Processo: 1040570-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040570-90.2021.8.11.0002

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDSON DA SILVA MACHADO - CPF: 059.538.261-41 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE PROMOVA A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se desnecessária a exigência de que a parte autora apresente comprovante de endereço, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Eldson da Silva Machado
, contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, e, com isso, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, por sua vez, indeferiu a petição inicial e, com isso, julgou extinto, sem apreciação do mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória c/c Condenatória
, ajuizada em face da
Omni Financeira S.A.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da preclusão, em vista a inexistência de recurso próprio contra decisão que determina a emenda da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Nesse contexto, razão assiste ao agravante, uma vez que a preclusão não encontra cabimento na hipótese, isto porque a decisão que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento, a rigor do
artigo 331 do Código de Processo Civ
il:

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.

Desse modo, exerço o juízo de retratação, para, com isso, afastar a preclusão reconhecida.

Nessa linha de intelecção, profiro o julgamento de mérito do apelo.

Com razão o recorrente, isto porque afigura-se desnecessária a exigência de que a parte autora apresente comprovante de endereço, vez que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

(...)

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o indeferimento da inicial, lastreada na ausência de apresentação de comprovante de endereço, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, porquanto não constitui documento indispensável à propositura da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR E PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE– INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É desnecessária a juntada de perícia médica com a inicial, em virtude da imprescindibilidade da realização de prova pericial judicial na fase de instrução para apuração do valor da indenização, conforme Súmula 474 do STJ. A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE E DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – DETERMINADA EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA NÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1001743-85.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023